Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES SEXUAIS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUTORIDADE ECLESIÁSTICA. TEMOR REVERENCIAL. VÍTIMAS INCAPAZES DE OFERECER RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes sexuais praticados pelo acusado contra cinco vítimas diferentes. As versões das vítimas apresentadas em juízo, além de firmes, coerentes e harmônicas, estão corroboradas por mais elementos de prova, incluindo a confissão parcial do réu e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela Acusação e pela Defesa. Não obstante o esforço argumentativo da Defesa, restou suficientemente demonstrado nos autos o temor reverencial das vítimas em relação ao acusado, pessoa que ocupava cargo eclesiástico e era querida e admirada por toda comunidade em que exercia o sacerdócio. A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso diverso contra vítima menor de 14 anos de idade à época dos fatos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por outra causa, não possa oferecer resistência. Em tais hipóteses, a presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta. Comprovado nos autos o temor reverencial das vítimas, adolescentes que atuavam como coroinhas e cerimoniários na paróquia em que o acusado exercia o sacerdócio, fato que as impedia de oferecer resistência aos atos libidinosos praticados pelo acusado, incabível a absolvição por atipicidade da conduta. Outrossim, descabida a tese de desclassificação dos crimes previstos nos artigos 217-A, caput e § 1o, e artigo 215, caput, ambos do Código Penal, para a contravenção penal de importunação sexual, uma vez que tal tipo penal se ocupava de infrações de menor gravidade, o que não é o caso dos autos. No mais, a importunação sexual, agora crime tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, tem natureza subsidiária, não sendo aplicado quando o fato criminoso constitui delito de maior gravidade. Quanto à dosimetria da pena, considerando que duas vítimas sofreram diversos abusos sexuais, sendo que no caso de uma delas os abusos foram praticados por extenso lapso temporal, correta a aplicação da continuidade delitiva simples, no patamar máximo de 2/3. É consabido que, para a incidência do crime continuado específico, é exigida a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 71, caput, do Código Penal, e dos pressupostos objetivos elencados no parágrafo único, de igual dispositivo, o que não é a hipótese dos autos. In casu, os crimes sexuais foram praticados contra cinco vítimas diversas, em momentos totalmente distintos e com desígnios autônomos. Não há liame subjetivo entre os eventos delituosos praticados contra cada uma das vítimas. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que a continuidade delitiva específica é incabível nos casos em que a violência é presumida, como é o caso dos autos. Destarte, correta a aplicação do concurso material.